Tribunal: TJPA
Processo: 0818013-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818013-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: RODRIGO FERNANDO RODRIGUES WANZELLER, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. LICITAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Moreira Godoy Comércio e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança, que determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, fixado inicialmente em R$ 1.000,00, sob fundamento de inadequação quanto ao proveito econômico perseguido na ação. O mandado de segurança impugna ato do pregoeiro que habilitou empresa supostamente sem capacidade técnica em procedimento licitatório (SRP PE 90022/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor atribuído à causa no mandado de segurança que impugna ato de habilitação em procedimento licitatório, à luz da possibilidade ou não de mensuração do proveito econômico imediato pretendido pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável exige a indicação do valor da causa em toda demanda judicial (CPC, art. 319, V), mesmo nos casos em que não haja conteúdo patrimonial imediato, devendo ser adotado critério estimativo ou de alçada.

O art. 292 do CPC dispõe que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico perseguido, podendo o juiz corrigi-lo de ofício quando verificar discrepância (art. 292, § 3º).

No mandado de segurança em questão, o objeto da demanda restringe-se à desclassificação de empresa concorrente em procedimento licitatório, sem garantia de contratação da impetrante, o que torna incerta a obtenção de qualquer proveito econômico imediato.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite que, em ações mandamentais que não envolvem valor econômico mensurável, seja atribuído valor simbólico à causa, exclusivamente para fins fiscais.

Diante da ausência de conteúdo patrimonial diretamente aferível, revela-se legítima a atribuição do valor de R$ 1.000,00 à causa, afastando-se a exigência de emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em mandado de segurança pode ser fixado de forma simbólica para efeitos fiscais, quando não for possível mensurar o proveito econômico imediato da demanda.

A ausência de garantia de contratação futura em procedimento licitatório impede a aferição do conteúdo patrimonial discutido, legitimando o valor estimativo atribuído pelo impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 291, 292, § 3º, 319, V, 320 e 321; Lei nº 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 638.353/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 20.09.2004.
TJPA, AI nº 0805774-16.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.02.2021.
TJPA, AI nº 0800711-44.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0818013-13.2024.8.14.0000

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Agravo de Instrumento

Agravante:
Moreira Godoy Comércio e Serviços Ltda

Agravado:
Rodrigo Fernando Rodrigues Wanzeller

Agravado:
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Agravado:
Estado do Pará

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOREIRA GODOY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra o tópico da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº 0884912-60.2024.8.14.0301)
determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa,
nos seguintes termos (ID n. 22890048 – pág. 2-3)
:

“1. INTIME-SE o demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 320 e 321 do CPC, sob pena de indeferimento da exordial, no sentido de:

- CORRIGIR o valor da causa pelo proveito econômico perseguido na ação OU conteúdo patrimonial discutido ((STJ – AgInt no AREsp: 1462304 PA 2019/0062453-3, relator: ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 – 1ª TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2020);

(...)”

Em suas razões (ID n. 22890032), aduz o agravante que impetrou Mandado de Segurança visando a anulação de ato do pregoeiro no procedimento licitatório SRP PE 90022/2024, na modalidade Registro de Preços, que habilitou empresa licitante sem capacidade técnica comprovada.

Sustenta que não há como mensurar o proveito econômico, já que o direito líquido e certo objeto do
mandamus
diz respeito tão somente à correção de irregularidade no procedimento licitatório, sem garantia de contratação da agravante ao final.

Assim requer a concessão da tutela recursal para determinar a manutenção do valor da causa no montante original (R$ 1.000,00) considerando a natureza incerta e eventual da contratação futura e, ao fim, a confirmação da tutela para prosseguimento do feito na origem com análise da liminar pretendida.

Em Decisão ID n. 23151992 deferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID n. 24482915).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

A questão controvertida cinge-se em analisar a adequação do valor atribuído à causa pela impetrante que foi de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe que a petição inicial "
deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual...
" (art. 6º, "caput"), entre os quais, encontra-se a indicação do valor da causa, nos termos do art. 319, V, do CPC.

De acordo com o referido diploma legal, atribui-se a toda causa um valor certo, independente de haver ou não conteúdo econômico imediato (art. 291), que será estabelecido com base nos critérios objetivos definidos pelo art. 292,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Logo, o valor da causa, em regra, corresponderá ao proveito econômico pretendido pelo autor. Entretanto, conforme esclarece Misael Montenegro Filho, pode ser atribuído valor à causa para efeitos fiscais. Vejamos:

“Valor da causa para efeitos fiscais: O valor da causa pode ser fixado para efeitos meramente fiscais, nas ações declaratórias e no mandado de segurança, pelo fato de nos encontrarmos diante de ações de efeito não condenatório”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 302).

Corroborando tal entendimento, o STJ já admitiu que ao mandado de segurança seja atribuído valor da causa para efeitos meramente fiscais:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA PARA EFEITO MERAMENTE FISCAL. ADMISSIBILIDADE.
1. Por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório, o mencionado no art. 284 do CPC admite a emenda à inicial a destempo.
2. Tendo em vista o princípio da economia processual e por se tratar de uma ação de rito sumaríssimo, que não comporta excesso de formalismo, aceita-se a emenda da inicial extemporaneamente, desde que não se tenha concretizado o abandono de causa.

3. Admite-se o valor da causa para efeitos meramente fiscais em razão do próprio procedimento do mandamus, que não comporta valor certo e determinado.

4. Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ, REsp 638353 / RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, T1, DJ 20/09/2004).

No caso em comento, nota-se que o objeto do
writ
se refere à desclassificação da empresa licitante VIAJAGOV do Pregão Eletrônico de procedimento especial de Sistema de Registro de Preços – SRP n. 90022/2024, por não comprovação da capacidade técnica necessária.

Conforme elucida o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, o SRP
"consiste em um conjunto de procedimentos para registro formal de preços de produtos, ou de prestação de serviços, para contratações futuras."
(SEBRAE, 2017).

Considerando que, ainda que seja concedida a segurança e desclassificada a empresa VIAJAGOV, não há garantia de que a agravante sairá vencedora do pregão e que será a contratada pela Administração, não há como aferir o proveito econômico da impetrante decorrente da presente demanda.

Desta feita, dada a impossibilidade de mensuração do proveito econômico, de imediato, admite-se a atribuição do valor de alçada à causa, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção do valor da causa nos moldes da decisão guerreada.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA À PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A CONCESSÃO DA ORDEM NA AÇÃO MANDAMENTAL ACARRETARIA NO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME ENTRE A AGRAVANTE E DEMAIS LICITANTES E NÃO NO AUTOMÁTICO PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial com a correção do valor da causa e complemento do pagamento das custas processuais. 2. O proveito econômico da causa não possui relação com a proposta de preço apresentada pela Agravante à comissão ou com o valor do contrato administrativo que eventualmente venha a ser celebrado, pois com o acolhimento da pretensão, o certame prosseguirá com a Recorrente e os demais participantes até que se chegue ao vencedor final. 3. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão que determinou a emenda a petição inicial e complemento das custas.

(TJ-PA - AI: 08057741620208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 01/02/2021, Data de Publicação: 07/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À LEGALIDADE DO ATO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

2. Verifico a probabilidade de provimento do recurso, na espécie, uma vez que não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial, mormente porque o impetrante, em momento algum, discute propriamente a legalidade do débito fiscal a ela imputado, mas tão somente a reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos perante o fisco estadual, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção de ofício do valor da causa nos moldes da decisão guerreada.

3. Ademais, entendo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à medida que a manutenção da suspensão da inscrição estadual, pela SEFA/PA, impossibilita a agravante de exercer suas atividades empresariais, inviabilizando a atividade econômica desenvolvida por ela.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800711-44.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020

Assim, entendo não ser plausível exigir a complementação do valor da causa, devendo ser reformada a decisão agravada, tão somente em relação a este tópico, mantendo a quantia atribuída pela impetrante, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Ante todo o exposto, e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOREIRA GODOY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, confirmando a decisão ID n. 23151992, para considerar adequado o valor atribuído à causa pela impetrante, de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025